Tribunal: TJMT
Processo: 1023170-19.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023170-19.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVID GEMELLI JUNIOR - CPF: 033.664.851-08 (APELANTE), ROSANE FEIL LEAL - CPF: 752.766.230-15 (ADVOGADO), ARLEI PISONI - CPF: 653.901.641-72 (APELADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), HEMERSON BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 736.534.201-30 (TESTEMUNHA), BRUNO MEDEIROS SANTOS - CPF: 042.530.911-80 (TESTEMUNHA), NATALIA OLIVEIRA PEDRINI NOVELLI - CPF: 051.783.621-10 (TESTEMUNHA), CAMILA BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 062.868.581-56 (TESTEMUNHA), ARLEI PISONI - CPF: 653.901.641-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE AGELI SPERAFICO PISONI registrado(a) civilmente como AGELI SPERAFICO PISONI - CPF: 254.886.001-91 (APELADO), ESPOLIO DE ELIDIO PISONI registrado(a) civilmente como ELIDIO PISONI - CPF: 119.241.529-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA
(QUERELA NULLITATIS)
. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA ANTERIOR. SUSPEITA DE OCULT
A
ÇÃO.
FÉ-PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
ESGOTAMENTO DAS
DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RESIDÊNCIA I
N
CERTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou impr
o
cedente a Ação Declaratória de Nulidade de Sentença (
querela
nullitatis
), ajuizada com o objetivo de anular a citação editalícia e os atos subsequentes do processo n
.
0007326-27.2016.8.11.0015, por ausência de citação válida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade da citação por edital no processo originário, por ausência do esg
o
tamento dos meios de localização do réu;
e
(
ii
) saber se a sentença que indeferiu o pedido de nulidade deixou de valorar provas releva
n
tes, implicando cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a sentença impugnada analisou detalhadamente os elementos probatórios, com fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

4. A tese de nulidade da citação por edital também não prospera. Antes dela, houve citação por hora certa regularmente realizada, com suspeita fundamentada de ocultação, certificada por Oficial de Justiça, cuja fé pública somente pode ser desconstituída mediante prova robu
s
ta, inexistente nos autos.

5.
As provas testemunhais indicam oscilações de residência do apelante entre diversas cidades, sem comprovação de domicílio fixo à época do ato citatório.

6.
Não houve demonstração concreta de que o apelante possuía domicílio certo e conhecido no momento da citação, tampouco de que residia no endereço indicado como seu atual.

7.
Ausência de violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal. Regularidade da citação e inexistência de vício apto a desconstituir a sentença proferida no processo originário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação por hora certa quando precedida de diligência regular e suspeita fundada de ocultação do réu, atestada por Oficial de Justiça.

2
. A posterior citação por edital não é nula se precedida de tentativa de localização por outros meios e se inexistente endereço certo e comprovado à época da diligência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 252,
253, 256, §3o, 371, 489, §1o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j.
21.02.2022; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.132.111/SC, Rel. Min. Na
n
cy
Andrighi
, j. 12.12.2022; TJMT,
ApCiv
1007264-85.2025.8.11.0004, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 12.11.2025; TJMT,
ApCiv
1000507-09.2024.8.11.0102, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAVID GEMELLI JUNIOR

em face de
sentença prolatada pel
o
Ju
i
z de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
, da
3
a Vara Cível da Comarca de
Sinop
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Sentença (Querela
Nullitatis
)
ajuizada
pelo ora apelante em desfavor do
ESPÓLIO DE AGELI SPERAFICO PISONI
e
ESPÓLIO DE ELIDIO PISONI
, representados por seu
inventariante, julgou improcedentes os pedidos iniciais
(ID:
334259407
).

Em suas razões
recursais
, o
a
pelante sustenta
que a citação por edital
realizada nos autos do processo n.
0007326-27.2016.8.11.0015
, no qual figurou como réu,
seria
absolutamente nula, uma vez que possuía endereço certo e conhecido, indicado nos próprios autos, e que a carta precatória expedida para sua citação foi devolvida sem cumprimento, por inércia dos autores originários, que deixaram de providenciar o reco
lhimento das custas.

Afirma
que não houve o esgotamento dos meios para
a
sua localização, como exige o art. 256, §

3o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, circunstância que torna a citação ed
italícia inválida, o que
impediu a formação da relação processual, resultando em violação ao contraditório, à ampla de
fesa e ao devido processo legal.

Defende q
ue a sentença proferida no processo originário é inexistente, por ausência de pressuposto processual de validade,
consistente na citação válida do requerido, ora apelante,
sendo cabível
o ajuizamento d
a
querela
nullitatis

a fim de desconstituí-la.

Alega, ainda,
que houve cerceamento de defesa no julgamento da
presente
ação anulatória, uma vez que o
J
uízo
a quo

teria
deix
ado
de valorar adequadamente
as
provas materiais e testemunhais que demonstravam sua residência habitual em Várzea Grande/MT à época da citação editalícia, violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, do CPC.

Com base em tais considerações,
requer
seja dado provimento ao recurso de
apelação,
com o reconhecimento da nulidade da citação por edital
e de todos os atos processuais subsequentes
realizados no processo n.
0007326-27.2016.8.11.0015
, com o consequente
retorno dos
referidos
autos à fase de citação
.

Em sua contraminuta, os apelados
alegam, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença proferida, bem como se insurgem contra a manutenção da concessão da gratuidade da justiça na sentença. No mérito, requerem o desprovimento do apelo (ID:
334259412
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas razões
,

o apelante alega
que houve cerceamento de defesa no julgamento da
presente
ação anulatória, uma vez que o
J
uízo
a quo

teria
deix
ado
de valorar adequadamente
as
provas materiais e testemunhais que demonstravam sua residência habitual em Várzea Grande/MT à época da citação editalícia, violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, do CPC.

Embora tenha apresentado a referida tese como matéria de mérito, é certo que a alegação possui caráter prejud
icial ao julgamento do recurso
, razão pela qual se passa a analisar o argumento apresentado como preliminar.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
não assiste razão
ao apelante.

Sabe-se que o Juízo de
origem
não está
obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes como se fosse um questionário, haja vista que o magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e indicar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art.371do Código de Processo Civil.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
(
CPC
, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3
. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (
g.n
)

No mesmo sentido, já decidiu esta Quinta Câmara de Direito Privado que
“
a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não implica negativa de prestação jurisdicional, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada e enfrente os pontos relevantes da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC”
(N.U 1042035-75.2025.8.11.0041, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025, DJE 23/09/2025).

Portanto, o julgador deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não sendo exigível que rebata um a um todos os argumentos trazidos pelas partes.

No caso em exame, verifica-se que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, demonstrando a convicção adotada pelo julgador frente à produção da prova, contendo ainda a exposição do
s fatos e do
direito que entende pertin
ente à solução da controvérsia.

Ao contrário do alegado, a sentença impugnada
analisou
pormenorizadamente
os elementos constantes dos autos, inclusive transcrevendo passagens relevantes da
s
prova
s orais
colhida
s
em audiência
e das provas documentais produzidas no feito
, explicitando, de forma fundamentada, as razões pelas quais
o Juízo de Primeiro Grau formou o seu convencimento
.

Constata-se, portanto, que a
sentença esgotou o conjunto de argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e deu apropriado desate do caso, sendo certo que o
J
uízo
a quo
analisou as alegações necessárias, decidindo de forma fundamentada.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em sua contraminuta, os apelados requerem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do CPC, uma vez que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença proferida (ID:
334259412
).

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma do
decisum
.

Partindo dessa premissa, da análise das razões recursais, constata-se que, embora haja reiteração de argumentos já expostos na exordial,
a
parte enfrenta os fundamentos adotados na sentença, especialmente quanto ao
julgamento de improcedência do pedido
de anulação
da citação por edital, que alega ter sido realizado de forma inválida
, demonstrando seu inconformismo quanto à valoração jurídica conferida pelo Juízo de origem.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)
3
. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação,
a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5.
Agravo interno não provido”
(STJ –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022 – grifo nosso).

Dessa forma, considerando que a peça recursal cumpre sua função de enfrentar os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em inépcia recursal ou em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
IMPUGNAÇÃO À
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
AO AUTOR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em sua contraminuta, os apelados impugnam o capítulo da sentença que manteve a concessão dos benefícios da justiça gratuita
ao autor, ora apelante
,
requerendo a sua revogação, sob o fundamento de ausência dos requisitos necessários para o seu deferimento
(ID: 334259412).

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural
, salvo prova em contrário.

No caso, observa-se que o
autor apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram sua renda, tendo o Juízo de Primeiro Grau deferido o pedido de concessão da justiça gratuita.

Por ocasião da sentença, o referido benefício foi mantido, entendendo o magistrado de origem que
não subsistem prova
s concretas que demonstrem que o
requerente
, ora apelante, reúne
condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e
da família, ônus que incumbia aos
requerid
os/apelados
demonstrar
(ID:
334259406
)
.

De fato
,
os apelados
impugnam a concessão do benefício da justiç
a gratuita, aduzindo que o autor/apelante a
rrendou uma área de 857,6 hectares, o que evidencia
ria
ca
pacidade econômica substancial, p
ossui empresa ativa em seu nome
e movimenta valores significativos. Todavia, não obstante as alegações apresentadas, verifica-se que não foi
juntada
nenhuma prova concreta
nesse sentido.

O ônus da prova da capacidade financeira do autor incumbe ao
s
impugnante
s
, todavia, no caso concreto, os apelados não lograram êxito em apresentar elementos probatórios idôneos e suficientes a infirmar a presunção legal de
hipossuficiência. As alegações genéricas quanto à atividade rural supostamente exercida, à existência de empresa registrada em seu nome e à alegada movimentação financeira não foram
acompanhadas de documentos aptos
a comprovar renda incompatív
el com a concessão do benefício, o que inviabiliza a revogação da benesse concedida na origem.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois o ônus da prova da capacidade financeira da parte beneficiária incumbe à impugnante, que não demonstrou elementos aptos a revogar a benesse.
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057166220218110037, Relator
.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2025)

Não basta, portanto, a mera suposição de capacidade econômica
,
exig
indo
-se demonstração concreta de que o beneficiário possui meios para suportar os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, o que não se verificou nos autos.

Sendo assim,
à míngua de prova inequívoca em sentido contrário,

mantenho o direito à
gratuidade da justiça
deferida na origem
e
rejeito
a preliminar
suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
DAVID GEMELLI JUNIOR

ajuiz
ou

Ação Declaratória de Nulidade de Sentença (Querela
Nullitatis
)

em desfavor d
o

ESPÓLIO DE AGELI SPERAFICO PISONI
e
ESPÓLIO DE ELIDIO PISONI
,
representados por seu inventariante, alegando, em síntese,
que nos autos de n. 0007326-27.2016.8.11.0015, no qual figurava como réu, foi proferida sentença de mérito que declarou a rescisão de contrato de arrendamento rural, concedeu a reintegração da posse do imóvel e condenou o
s
requerido
s
ao pagamento da cláusula penal, bem como aos ônus sucumbenciais.

Contudo, aduz que o feito se desenvolveu sem a sua citação válida, uma vez que, apesar do seu endereço ter sido indicado na inicial, não foram recolhidas as custas para a distribuição e cumprimento da carta precatória, tendo os autores (ora requeridos/apelados) pleiteado a citação por edital, que foi deferida pelo Juízo no processo de origem.

Defende que a citação por edital foi realizada sem o esgotamento das diligências prévias para a localização do réu, que possuía endereço certo, razão pela qual ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Sentença (Querela
Nullitatis
)
em análise pretendendo
a declaração de nulidade de todos os atos processuais realizados no processo n. 0007326-27.2016.8.11.0015 a partir do ato citatório (ID: 334256941).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
im
p
rocedente
a demanda
, nos seguintes termos:

(...)

Não subsistem outras questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais),
passo a análise da questão de fundo da demanda
.

Para viabilidade da ação declaratória de inexistência (
querela
nullitatis
)
é necessário que haja ocorrido no processo principal,
a
inobservância de qualquer dos pressupostos processuais de
existência — petição inicial válida, competência do juízo, capacidade e legitimidade processual, e citação válida—, e pode ser ajuizada a qualquer momento, após a constatação da nulidade insanável, o que, inclusive, a diferencia da ação rescisória, regulamentada nos artigos 966 a 975 do Código Processual Civil.

A ratificar tal posicionamento, colho do repertório de jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça
, o seguinte precedente:

(...)

Pois bem. Compulsando detidamente o andamento do processo no 0007326-27.2016.8.11.0015, o qual pretende o requerente a anulação dos atos processuais desde a citação, máxime pelo conteúdo da certidão arquivada ao evento no 75582595, pag. 46, deflui-se que no dia 23/08/2017, o Oficial de Justiça cumpriu o mandado judicial no endereço
Av.
dos Ingás, no 1277, Jardim Maringá II, na cidade de Sinop/MT, ocasião em que citou pessoalmente o réu Matheus Henrique
Gemelli
, irmão do requerente nestes autos, também réu naquele processo e em razão da suspeita de ocultação dos corréus David
Gemelli
,
Siomara

Rospierski

Gemelli
e David
Gemelli
Júnior, informou a data e o horário que retornaria para citar os familiares/corréus, e
no dia 31/08/2017, procedeu a
citação por hora certa
dos réus:

(...)

Ao examinar o acervo de informações amealhado no processo, principalmente o teor das informações constantes no documento de evento no 75582599, depreende-se que na data da citação por hora certa (31/08/2017) a família residia no endereço em que foi efetivamente citada (
Av.
dos Ingás, no 1277, apto 04, Sinop/MT), porquanto a entrega das chaves do imóvel para a imobiliária ocorreu em 31/10/2017, veja-se:

(...)

Ao esmiuçar o contingente de provas produzidos no processo, mormente o conteúdo da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento (
vide
teor dos arquivos audiovisuais inseridos no evento no 182186458), depreende-se que as testemunhas, tanto autorais, quanto de defesa, relataram que por certo período o requerente morou em Várzea Grande, sobretudo no início da faculdade (entre 2014 e 2016), mas no final, se mudou de endereço. Ou seja, no período da citação por
hora certa (entre 23/08/2017
a
31/08/2017), não há notícia de que o requerente residia na Rua Deputado Weimar Torres, no 237, Várzea Grande, como afirma veementemente na inicial.

Ao
ser ouvida
, a testemunha Camila Barreto de Oliveira, ouvida na condição de informante, afirmou:

Fizeram faculdade juntos.
Univag
, em Várzea Grande, turma 14/01. Iniciamos em 2014 e terminamos em 2018. Ele morava em Várzea Grande, mais ou menos perto da faculdade. A família dele estava em Mutum ou Sinop, mas ele fazia faculdade em Várzea Grande e era integral, então ele necessitava morar lá. Ele sempre cursou lá. Não teria como morar em outra cidade. Era uma faculdade integral em que tem que estar para passar de matéria, presencialmente e morando em outra cidade. Não existe alguma possibilidade. Tem algumas fotos no “
Snapchat
” e no computador de quando estudavam. Fizemos colação, tem álbum de formatura, festas de 365 dias, 200 dias. Não sabe nome de rua, avenida, era tipo uma
kitnet
, pintura amarela e perto de outra amiga.
Ele pode ter mudado de residência, mas de cidade, não
.

A testemunha Natália Oliveira
Pedrini
Novelli, após
o compromissada
, relatou:

Entrei em 2014 na faculdade e ele já cursava. Ele terminou a escola um ano antes de mim. A gente acabou formando junto. Fizemos até
o TCC juntos
(...).
Quando me mudei, ele morava em Várzea Grande, num predinho. Não sei se ele terminou a faculdade morando no mesmo prédio
(...). Não sabe dizer o nome da rua (...). Ele morava sozinho.
Os pais deles moravam em Sinop
. Foram embora de Mutum depois que os meninos foram para a faculdade. Hoje ele está em Sinop. Ele é casado. Acredito que mora com a esposa (...). Era presencial e integral, de manhã e
a
tarde. Ele não se mudou para outra cidade durante a faculdade. Não sei se ele foi morar na
rua
Pimenta Bueno em Cuiabá. No final da faculdade, quando fizemos
o TCC juntos
, a gente se reunia sempre na casa da Gabriela, que era namorada dele e hoje esposa. A Gabriela morava ali atrás do Colégio São Gonçalo num prédio. Não sei o nome do bairro nem nada. Eu lembro que a gente se reunia lá. Só que quando eu fui para lá em 2014,
ia na
casa dele, nesse predinho amarelo que eu falei que ele morava. Já almocei a casa dele, com ele, no início da faculdade. Mais para o final da faculdade a gente se reunia na casa da Gabriela que era em Cuiabá. Por isso,
não sei dizer se ele morou o período todo em Várzea Grande ou se
no final passou a morar na casa da Gabriela, em Cuiabá
. O prédio do David não era no térreo. Não lembro se era no segundou ou terceiro andar.

O informante Gabriel
Feil

Zanon
, filho da advogada do requerente, sustentou:

A minha mãe é amiga da família. A minha mãe
tem
uma relação com eles, eu não. O David Júnior soube que ele estudava em Várzea Grande. Nunca vi, não tenho uma relação. O período exato não sabe.
Precisou ficar na casa dele em 2016, no período de janeiro e final de fevereiro
. Em Várzea Grande. Ele morava sozinho, uma
kitnet
, voltado a universitários.
Pode afirmar porque ficou na residência, mas antes ou depois não sabe se ele ficou lá
.
Nesse período
era
férias e eu fiquei sozinho na casa

(...) Ficou
lá porque foi transferido de cidade no trabalho e disponibilizaram a casa para não ter gastos com hotel até se instalar. Nessa época, não se
lembra
se a família morava em Sorriso ou Sinop.

Por fim, a testemunha
Hemerson
Borges de Oliveira, afirmou:

O David foi inquilino de 2013 até final e 2015
. Ele simplesmente abandonou o imóvel, não voltou mais lá e não buscou os pertences. Ficou devendo uma quantia.A gente perdoou. Como ele deixou os bens e não pegou. Como ele não veio, a gente tentou fazer algumas coisas para abater esses débitos. Nem negativamos o nome dele, nem buscamos ação de cobrança. Deixou como “por isso mesmo”. A advogada dele ligou perguntando o que tinha feito com os pertences e dissemos que estava guardado até ele fazer o pagamento e levar as coisas dele. Não retornou. Buscou vender e quitou o débito. O débito foi compensado pelos móveis. Ele ficou devendo até 2015,
a gente aguardou até 2016, lá para outubro. Abrimos lá e guardamos as coisas. Sabe que ele não estava morando no apartamento até outubro de 2016 porque estava acompanhando lá
, sempre limpava lá e os vizinhos também. A gente retirou os pertences dele e uma colega dele perguntou: “O David está por aí?”, respondi que não, a gente está guardando os móveis dele e aguardaremos o retorno dele. Afirmou que não houve ninguém em janeiro no apartamento. Não pode afirmar que David morava em Várzea Grande no ano de 2016. Ele fazia faculdade em Várzea Grande, mas não sabe se morava em Várzea Grande.
Os bens foram retirados em outubro de 2016
.

Além do relato das testemunhas apontarem para o fato de que o requerente se mudou de residência durante o período do curso,
a prova documental trazida aos autos também não foi capaz de comprovar que o requerente possuía endereço certo e que não estava no local em que houve a citação por hora certa, pois os comprovantes de endereço constantes no evento no 170481899, fazem
referencia
ao período de 2014 a 2016 e as fotos e arquivos tirados de redes sociais trazidas aos eventos no 183476566 a 183478236, são datadas de março a setembro de 2015; julho a agosto de 2018 e a que mais se aproxima da data de citação, é a constante na pág. 04, de 08 de agosto de 2017. Todavia, por se tratar de cidades próximas (Várzea Grande e Sinop), é bem possível que o requerente estivesse no endereço em que foi procedida a citação por hora certa.

O simples fato de o requerente cursar faculdade em período integral em outra cidade não invalida o ato judicial da citação por hora certa, uma vez que o próprio informante trazido pelo requerente, Sr. Gabriel
Fail

Zanon
, afirmou que ficou no apartamento por um tempo, durante o período das férias, quando o requerente não estava no local. Situação inerente a todo o período do curso (férias, feriados, visitas à casa dos
pais, etc.
).

Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo que se pretende invalidar o ato citatório (autos no 0007326-27.2016.8.11.0015), denota-se que além da quantidade de endereços em que se procurou o requerente, logo após a citação pessoal de Matheus
Gemelli
e a citação por hora certa do requerente e seus genitores, a família novamente mudou de residência, sendo
localizados, posteriormente, na Rua Elis Regina, 172, Aquarela Brasil,
Sinop, conforme certidão arquivada ao evento no 75582605, pág. 02.

Nessa ordem de ideias, através de um mero raciocínio silogístico, conclui-se, a

toda evidência, que o requerente não possuía endereço certo, pois no decorrer do tempo,
ele e sua família se mudaram por diversas vezes, tanto na região em que o requerente cursava a faculdade (Várzea Grande e Cuiabá), quanto na cidade em que possuía domicílio em conjunto com seu irmão e genitores (Nova Mutum, Sinop, Sorriso,
todas
cidades citadas pelas testemunhas)
.

Ademais, como asseverou a testemunha Natália: “
os pais se mudaram de
Nova Mutum
quando os irmãos passaram a fazer faculdade em Várzea Grande
”, e se o irmão Matheus, que recebeu pessoalmente a citação pessoal estava no endereço (
Av
dos Ingás, 1277, Jardim Maringá, Sinop/MT) mesmo cursando
faculdade em outra cidade (Várzea Grande/MT), a suspeita de ocultação pelooficial de justiça se confirma, porquanto, David
Gemelli
Junior também poderia estar no local, situações estas, que analisadas em conjunto fulminam a alegação de nulidade de citação nos autos n. 0007326-27.2016.8.11.0015, sobretudo porque o ato foi realizado por Oficial de Justiça, servidor público, que goza de fé-pública, atributo que somente pode ser desconstituído por prova cabal de afirmação em sentido contrário.

Aliás, sobre a fé-pública do Oficial de Justiça, existem diversos precedentes na jurisprudência pátria, no sentido de que é válida a certidão do oficial que atesta o cumprimento do mandado quando suspeita que os citandos
estão
se ocultando para não receber a ciência.

A ratificar tal posicionamento, colho do repertório de jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça
e do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, os seguintes precedentes que versam a respeito de questões que guardam similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...)

De mais a mais, impende acentuar, também, por conveniente, que o princípio da boa-fé processual [art. 5.o do Código de Processo Civil] e contratual [art. 422 do Código Civil]
caracterizam-se
como “mandamentos de otimização”, que informam o exercício da atividade jurisdicional, e que exige, de todo aquele que participa da relação processual/contratual, atuação/postura concreta ajustada em conformidade com o dever de aderência à realidade, de informação, de lealdade, de proteção da confiança, de colaboração/cooperação e de ética profissional. A boa-fé, como regra de conduta, proíbe o abuso do exercício do direito (ou da posição jurídica)
portanto
, exige a consciência de não-agir de modo manifestamente contrário ao direito e aos deveres anexos.

Ao compulsar o título inadimplido que deu ensejo ao ajuizamento do processo no 0007326-27.2016.8.11.0015, constata-se que o endereço informado (Fazenda Missões, Estrada Vitória, km 13, Vera/MT – ID 75581433, págs. 28 a 35) é diverso ao que foi citado por hora certa (
Av.
dos Ingás, 1277, Jd. Maringá II, Sinop/MT) e ao que afirmou residir durante todo o período de 2014 a 2018 (Rua Weimar Torres, 237, Várzea Grande/MT).

Por derradeiro, não há falar em nulidade por ausência de esgotamento de localização do réu previamente à citação editalícia. A uma porque David
Gemelli
Júnior já havia sido citado por hora certa (ID 75582595, pág. 46). A duas porque a diligência no endereço Rua Weimar Torres, 237, Várzea Grande, seria
inócua
, porquanto ficou constatado que o requerente se mudou desse endereço no decorrer do período em que cursou a faculdade; e a três, porque houve a procura do requerente em diversos endereços encontrados pelos sistemas informatizados e informados no processo, a saber:

- Fazenda Missões, Estrada Vitória, km 13, Vera/MT – ID 75581439 - Pág. 38;

- Rua das
Ninféias
, no 36, Jardim Maringá II, Sinop/MT – ID 75582592 - Pág. 27;

- Rua Marina
Schneder
, 441, Bela
Suiça
, Sinop/MT – ID 75582595 - Pág. 32;

-
Av.
dos Ingás, 1277, Residencial SS-II, Jardim Maringá III – Sinop/MT (ID 75582595 - Pág. 46);

- Rua Elis Regina, 172, Aquarela Brasil, Sinop/MT (ID 75582599 - Pág. 48/49 e ID 75582605 - Pág. 2).

Inclusive, a tese foi enfrentada por este juízo, no âmbito dos autos no 0007326-27.2016.8.11.0015, sob o seguinte fundamento (ID 89217971):

(...)

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a irregularidade na citação do requerente David
Gemelli
Júnior, nos autos no 0007326-27.2016.8.11.0015. Desta forma, insta reconhecer que não logrou êxito o requerente em comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, não se pode perder de perspectiva também que o requerente, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial, não executou postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual e que caracteriza abuso do direito de ação, o que descarta a aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 80 do Código de Processo Civil].

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido vertido na inicial por David
Gemelli
Júnior contra
Arlei

Pisoni
, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
o requerente no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

(...) (ID: 334259406)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença, a fim de que
seja reconhecida
a nulidade da citação por edital
e de todos os atos processuais subsequentes
realizados no processo n.
0007326-27.2016.8.11.0015
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
não comporta
provimento.

A
controvérsia
recursal cinge-se
à análise acerca da validade ou não
da citação por edital
de
DAVID GEMELLI JUNIOR
promovida
no
processo n. 0007326-27.2016.8.11.0015
, tendo em vista a alegação de que não teria
m
sido esgotadas to
das
as
tentativas de
sua
localização pessoal
.

Perquirindo os autos
do processo n. 0007326-27.2016.8.11.0015,
cuja cópia foi acostada à inicial,
constata-se que
, antes mesmo da citação por edital,
foi
realizada
diligência presencial no endereço informado nos autos
, ocasião em que houve a
citação pessoal do irmão do
recorrente
, Matheus
Gemelli
, e, posteriormente,
a

citação por hora certa
do próprio apelante, ante
a fundada suspeita de ocultação (ID: 334256944 – pág. 182).

Frise-se que o ato citatório foi regularmente realizado por
Oficial de Justiça
, agente investido de
fé pública
, cuja certidão goza de presunção relativa de veracidade, somente passível de desconstituição mediante prova robusta em
sentido
contrário
,
ônus
esse
que, no presente caso,
não foi superado pelo recorrente
.

Constata-se ainda que, m
esmo
depois de
realizada a sua citação por hora certa, continuaram sendo
promovidas
diligências para sua localização
pessoal, todavia,
após diversas tentativas
infrutíferas
,
realizou-se
a citação por edital,
nos termos d
os artigos 256 e 257 do CPC.

P
ortanto, ao contrário do alegado, houve citação por hora certa do requerido, ora apelante, nos termos dos
arts
. 252 e 253 do CPC, sendo que a posterior citação por edital consistiu em medida com a finalidade de reiterar as possibilidades de sua localização, as quais, por sua vez, foram infrutíferas.

Ademais, c
onforme acertadamente reconhecido na sentença,
o conjunto
probatório coligido nos autos,
composto por
documentos e
robusta prova testemunhal
,

não demonstr
ou
, com o grau de certeza necessário, que o apelante residia, de fato, em endereço diverso
daquele onde foi ci
tado por hora certa.

As testemunhas ouvidas
no decorrer da instrução processual
, embora tenham confirmado que o apelante cursava faculdade em Várzea Grande/MT, também revelaram oscilações e lacunas em sua residência habitual, além de não apontarem com precisão onde
o apelante residia
durante o lapso específico da diligência citatória (
agosto/2017
).

Cumpre destacar que, além
das provas
testemunhais evidenciarem que o apelante alterou seu local de residência ao longo do curso universitário, a documentação acostada aos autos tampouco demonstrou, de forma segura, a existência de domicílio fixo e conhecido à época da citação por hora certa.

Isso porque o
s comprovantes de endereço apresentados
pelo apelante
referem-se exclusivamente ao período compreendido entre os anos de 2014 e
2016 (ID: 334256949), não alcançando o lapso temporal em
que se consumou o ato citatório (agosto/2017).

Ressalte-se
ainda que o simples fato de o requerente frequentar curso su
perior em período integral, em M
unicípio distinto, não possui o condão de infirmar, por si só, a validade da citação por hora certa regul
armente realizada. A dinâmica da
vida acadêmica permite períodos de ausência temporária, sendo plausível que o apelante transitasse entre diferentes localidades ao longo da formação universitária.

De igual modo, os elementos constantes dos autos
indicam
o apelante não dispunha, à época, de endereço estável e determinado, na medida em que ele e seus familiare
s residiram em diversas cidades
mencionadas pelas testemunhas ouvidas, tais como Nova Mutum, Sinop, Sorriso, Várzea Grande e Cuiabá
, o que
reforça a conclusão de que não havia, de fato, um local certo e conhecido a ser considerado como referência única para fins de citação pessoal.

Conforme destacado na sentença
,
deve-se salientar
que foram realizadas
diligências
em
diversos outros endereços vinculados ao nome do apelante
, toda
s infrutífer
a
s, o que refuta a alegação de ausência de esgotamento
das tentativas de localização, afastando-se a tese de nulidade apresentada pelo apelante.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. INTEMPESTIVIDADE. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
4
.
A citação por hora certa realizada em 11 de setembro de 2023 observou os requisitos legais previstos nos
arts
. 252 e 253 do CPC, sendo formalmente válida.

(N.U 1007264-85.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 20/11/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. REVELIA DECRETADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A certidão do oficial de justiça comprova duas tentativas de citação, prévia comunicação ao réu, suspeita de ocultação e cumprimento do art. 252 do CPC.
(...)
A jurisprudência reconhece a validade da citação por hora certa quando há diligência e indícios de ocultação
.

(N.U 1000507-09.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. MATÉRIA PRECLUSA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ART. 254 DO CPC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A citação por hora certa realizada observou os requisitos legais previstos no art. 252 do CPC, conforme demonstra a certidão do oficial de justiça, que comprova a realização de diligências em dias diferentes, com suspeita fundamentada de ocultação da citanda, gozando tal documento de fé pública
.

(N.U 1026172-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025
)

Sendo assim
, constata-se que a citação do apelante foi realizada em estrita observância às normas processuais vigentes, não havendo nos autos qualquer elemento idôneo a desconstituir a presunção de veracidade da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, tampouco a demonstrar a existência de nulidade insanável apta a justificar a desconstituição da sentença pr
oferida no processo originário.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DAVID GEMELLI JUNIOR
, mantendo
incólume
a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026